Tribunal: TJMT
Processo: 1006962-69.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006962-69.2019.8.11.0003
APELANTE: MARINA ROCHA SOARES
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Gratuidade deferida no primeiro grau.
Anote-se (Id 51737469).
Cuiabá, 25 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator